Tribunal: TJSP
Processo: 1051226-21.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Direito bancário – Financiamento de veículo – Não reconhecimento da abusividade dos juros contratuais – Tarifa de registro e de cadastro plenamente válidas – Serviço de registro demonstrado - Ação improcedente - Recurso conhecido e improvido.